Tribunal: TJSP
Processo: 1001192-69.2019.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562900
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001192-69.2019.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante ANTONIO
ROBERTO DA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001192-69.2019.8.26.0491 -Voto no 47793
2
Voto no 47.793
Apelação Cível no 1001192-69.2019.8.26.0491
Apelante: Antonio Roberto da Silva
Apelado: Banco Bradesco S/A
Comarca: Rancharia
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
Embargos à Execução - Rejeição da inicial por não trazer aos
autos o mandado de citação e da penhora – Alegação de prescrição
ocorrida antes do ajuizamento - Desnecessidade daqueles
documentos - Neste caso, não se opera a retroação dos efeitos da
citação - Apelo acolhido para determinar o prosseguimento dos
embargos.
Antonio Roberto da Silva, inconformado com a sentença que indeferiu a
petição inicial dos Embargos à Execução por ele ajuizados em desfavor do Banco Bradesco
S.A e aludindo haver cumprido corretamente a determinação da Magistrada para juntar
comprovante da citação e da penhora, apela argumentando que deve ser admitida a
prescrição e que teria juntado todos os documentos determinados.
Este é relatório.
O apelante alega, essencialmente em sua peça inicial, a ocorrência da
prescrição, pois a ação teria sido ajuizada após o prazo legal.
A Magistrada determinou que trouxesse aos autos comprovante do mandado
de citação e da penhora, não tendo sido cumprida a determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001192-69.2019.8.26.0491 -Voto no 47793
3
O apelante não se conforma com esta decisão, eis que alude que a
distribuição teria sido efetuada após o prazo prescricional.
O Código Civil estabelece:
Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez,
dar-se-á:
I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o
interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;
O Código de Processo Civil, em seu artigo 240, complementa-o, ressaltando
a necessidade da citação para efeito de interrupção da prescrição.
De outro modo, não se pode olvidar o ensinamento de Humberto Theodoro
Júnior: por outro lado, a eficácia retroativa da citação até a data do despacho sem
sempre ocorre, já que não observado o prazo da lei processual, a citação interromperá a
prescrição, se ainda não consumada, na data de sua efetivação e não da ordem judicial
que a determinou”1
Firmados estes conceitos, é possível analisar o mérito.
Como alude o doutrinador, somente haveria eventual retroação dos efeitos
da prescrição, caso ela não tivesse sido operada antes do ajuizamento da ação, pois nesta
situação, não teria a citação o condão de interromper a contagem do tempo.
Portanto, não seria essencial a data da citação, visto que o fundamento é a
ocorrência da prescrição anteriormente ao seu ajuizamento.
Por isso, creio, respeitado o entendimento em sentido contrário, é viável o
prosseguimento dos embargos.
Fica impossibilitada a apreciação da prescrição, por não haver manifestação
da outra parte.
1 Comentários ao Código Civil Forense -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001192-69.2019.8.26.0491 -Voto no 47793
4
Isto posto, pelo meu voto, acolho o reclamo e determino o prosseguimento
dos embargos.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator